Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINADA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LÍQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE SÓ ADMITE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), WILLAMI FARIAS DANTAS - CPF: 002.063.091-39 (AGRAVANTE), CLAUDINEY SIMIAO DINIZ - CPF: 032.651.341-80 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), VALDUIR BUCMAIR - CPF: 554.367.579-87 (AGRAVADO), ANITA DE LARA BUCMAIER - CPF: 971.264.039-68 (AGRAVADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINADA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LÍQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO –
INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE SÓ ADMITE DIS
C
USSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
–

IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
PEDIDO NÃO CONHECIDO –

RECUSO DESPROVIDO.

Não há que falar em reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
se pelos documentos que instruem os autos não é possível constatar, ao menos neste momento
processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Não há como conhecer da alegação de inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial já que o juízo condutor do feito ainda não se manifest
ou
sobre tal questão, pois do contrário, incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLAMI FARIAS DANTAS
e
CLAUDINEY SIMIAO DINIZ

contra a decisão que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
,
iniciado
por
VALDUIR BUCMAIR
e
ANITA DE LARA BUCMAIER
,

acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para conceder à parte a justiça gratuita, determinando o prosseguimento do feito
executivo
(ID
202028668
).

Em suas razões recursais (ID
202025699
)
,
os
agravante
s

a
firmam que não tendo ocorrido a intimação dos agravantes para que tomassem conhecimento da sentença proferida na fase de conhecimento
,
a certidão de trânsito em julgado deve ser considerada nula, o que impossibilita o início da fase de cumprimento de sentença tendo em vista a necessidade de encerramento da fase de conhecimento o que se dá por meio da publicação da sentença.

Defende que a ausência de intimação e publicação das partes acerca dos atos processuais gera nulidade por violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

A
lega
m

que a inexistência
de publicação da sentença proferida na fase de conhecimento impede que ocorra o trânsito em julgado e
,
consequentemente
,
o título executivo judicial deixa de apresentar os requisitos indispensáveis ao início do cumprimento de sentença, quais seja, a
certeza,
a
liquidez e
a
exigibilidade.

Aduzem ainda
que na hipótese dos autos
,
a intimação ao cumprimento de sentença mostra
-se
nula já que
não foi observado o pedido formulado na exceção de
pré
-executividade
, qual seja,
que a intimação fosse realizada exclusivamente em nome da Advogada Kátia
Cristinna
Rodrigues
.

Mencionam que desde a contestação
,
foi apresentado pedido expresso para que as intimações ocorrem exclusivamente em nome da Advogada Kátia
Cristinna
Rodrigues, porém
,
na fase de cumprimento de sentença houve a intimação apenas da advogada
Kamilla

Palú
Sassaki já que
apenas esta causídica foi cadastrada
,
o que comprova a invalidade da intimação da parte agravante.

Sob tais argumentos requereram, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar recursal concedida, além de:

Reconhecer e declarar a configuração da nulidade da certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento, reconhecendo ainda a ausência de obrigação líquida, certa e exigível, extinguindo-se o cumprimento de sentença;

Reconhecer e declarar a nulidade da certidão de intimação determinando-se a reabertura do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação;

Requerem ao final a condenação dos agravados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa, nos termos no § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Liminar recursal indeferida (ID
202536675
).

Não foram
prestadas
informações
pelo juízo condutor do feito
(
ID
202631195
)
.

Sem c
ontrarrazões (ID
206229693
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os agravados
iniciaram o
Cumprimento de Sentença
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
,
tendo em vista a condenação dos agravantes
de forma solidaria e o não cumprimento voluntário das obrigações, quais sejam
:

Pagamento da
indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, corrigido pelo INPC desde a data da sentença
proferida em 01/04/2020
(Súmula 362 do STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ);

Pagamento da
pensão mensal aos autores na proporção de 1/3 do salário-mínimo, a contar do evento danoso até o momento em que a vítima complementaria 71 anos de idade ou até o falecimento dos pais, o que ocorrer primeiro, incluído o 13
º
salário;

Pagamento dos
danos materiais no valor de R$ 9.103,46 (nove mil cento e três reais e quarenta e seis centavos) pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta, corrigido pela INPC desde a data do desembolso e incidência de juros de 1% ao mês desde a citação;

Pagamento dos
honorários
no valor
de 10%
sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita outrora concedida;

Ainda, deverá ser descontado do valor da condenação o montante referente ao seguro obrigatório DPVAT;

No requerimento de Cumprimento de Sentença
,
os agravados apresentaram demonstrativo atualizado dos valores devidos que somam a quantia total de R$ 416.287,07 (quatrocentos e dezesseis mil duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos), requerendo a intimação dos executados para efetuarem o pagamento no prazo legal, nos termos da legislação vigente (ID
202028660
).

Recebido o pedido de início do cumprimento de sentença
,
o juízo condutor do feito determinou a intimação dos agravantes na pessoa da causídica
KAMILLA PALU SASSAKI
(ID
202028662
).

Inconformados
,
os agravantes apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando
que não foi analisada a alegação de inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial por inocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento por não ter ocorrido a sua publicação, somado ao fato de que não foi observado o pedido formulado na exceção de
pré
-executividade para que a intimação fosse realizada exclusivamente em nome da Advogada Kátia
Cristinna
Rodrigues, tampouco o pedido de suspensão dos atos executórios
, a qual foi parcialmente acolhida apenas para conceder aos agravantes a gratuidade de justiça, conforme
relatado (ID
202028667
)
.

Inconformad
os
, recorre
m

os
executados
, ora agravantes
.

Pois bem.

Conforme relatado, defendem os agravantes a necessidade de reforma da decisão agravada para que
:

Reconhecer e declarar a configuração da nulidade da certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento,
reconhecendo ainda a ausência de obrigação líquida, certa e exigível, extinguindo-se o cumprimento de sentença;

Reconhecer e declarar a nulidade da certidão de intimação determinando-se a reabertura do prazo para pagamento ou apresentação de impugnação;

Requerem ao final a condenação dos agravados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa, nos termos no § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Isso porque,
extrai-se dos autos que ao contrário do alegam os agravantes
não há que se falar em nulidade da intimação, tampouco em inocorrência do trânsito em julgado
, pois
consta dos autos originários que que as partes foram devidamente intimadas da sentença prolatada em 01/04/2020 no dia 31/05/2022, c
onforme imagem abaixo.

Adem
a
is, verifica-se dos autos que após a devida
intimação
,
houve manifestação
das partes
requerendo habilitação
nos autos, como bem consignado na decisão agravada (ID
202028668)
.

Além disso, as partes foram devidamente intimadas para realizar o pagamento voluntário do valor devido, conforme imagem abaixo colacionada.

Assim, razão não assiste aos agravantes com relação
à
alegada nulidade de intimação da sentença condenatória.

Com relação
à
suposta inexistência de
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo
,

extrai-se dos autos originários que tal questão já foi levantada perante o juízo condutor do feito, estando pendente de apreciação, conforme ID
132202552
.

Assim, não tendo ocorrido a análise de tal questão pelo juízo condutor do feito
,
não há como tal matéria ser apreciada por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, torna-se inviável conhecer deste recurso neste ponto, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, pois do contrário ocorreria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, a
pesar dos argumentos despendidos pelos agravantes constata-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 202028668):

“[...] DECIDO.

Pois bem. A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa atípica, na qual o Juiz, nos autos da execução, conhece matéria de ordem pública ou matéria trazida pelo executado com prova pré-constituída.

Há certa divergência na Doutrina sobre o nome do instituto, alguns entendendo que na primeira hipótese acima referida teríamos na verdade uma objeção de
pré
-executividade.

Independentemente das divergências, consoante entendimento dominante na doutrina e jurisprudência, temos que, para o cabimento da exceção, não há possibilidade de instrução probatória, ou seja, qualquer tipo de dilação de provas deve ser
arguida
por meio de embargos, e sua aplicação também recai sobre o processo de execução de título extrajudicial, in
verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de
pré
-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela
eg
. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de
pré
-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel.

2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de
pré
-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Embargos de Divergência conhecidos e providos. (STJ,
EREsp
905.416/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013,
DJe
20/11/2013) – grifei.

Feita essa necessária digressão, passa-se à verificação concreta da presente exceção.

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO ANTE A SUA ILIQUIDEZ E CONSEQUENTEMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Os excipientes argumentam, que o
título executivo judiciais
não possui liquidez ao fundamento, em síntese, de que houve nulidade quanto a publicação da sentença nos autos originários de nº 0001874- 28.2016.8.11.0050, cujo tramitou perante este Juízo.

Ocorre que, não se pode admitir a discussão de alegação no presente feito, uma vez que, como dito pela impugnante, houve manifestação nesse sentido no processo de conhecimento e encontra-se pendente de análise. Ademais, a discussão não é cabível por meio da presente peça processual, conforme art. 525 do Código de Processo Civil.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Aduz a parte, que houve nulidade gravíssima por parte do Poder Judiciário no que tange a intimação dos Executados no presente processo, uma vez que embora tenham constituído apenas duas patronas, somente uma delas foi intimada para tomar ciência do feito.

Nesse sentido, é o entendimento deste TJMT:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE – ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no
DJe
, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo
, conforme inteligência do art. 5º, §1º, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.
In
casu
, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade
. (N.U 1006647-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

No caso em tela, verifica-se que além da publicação do DJE, os Executados foram devidamente intimados pelo
PJe
no dia 18/10/2021 por meio de sua patrona, Dra. KAMILLA PALU SASSAKI, a qual possui amplos poderes, inclusive para receber intimações processuais em nome dos réus.

Não havendo o que se falar em nulidade, pois tomaram ciência e solicitaram a habilitação nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade oposta em ID 86021118, para somente ACOLHER o pedido de Justiça Gratuita aos Requeridos.

Via de consequência, determino a continuidade da presente execução.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito. [...].”

Desta forma, não há como acolher a irresignação dos agravantes, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024